Tribunal: TJDFT
Processo: 0715819-24.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715819-24.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIA REGINA IBANHEZ KROHN, JOAO PEDRO IBANHEZ KROHN REPRESENTANTE LEGAL: ELVIRA IBANHEZ APELADO: DEOLINO CARLOS, KENEDY CUNHA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, interposta por MARCIA REGINA IBANHEZ KROHN e JOAO PEDRO IBANHEZ KROHN, representados por sua curadora, ELVIRA IBANHEZ, contra sentença proferida em embargos de terceiro, opostos em desfavor de DEOLINO CARLOS e KENEDY CUNHA. Na inicial e emenda, os autores relataram a penhora e iminente arrematação do imóvel onde residem com sua curadora, para o pagamento de dívida objeto da ação de execução de título extrajudicial no 0711761-85.2018.8.07.0001, lastreada em contrato de locação, ajuizada em face de Daniela Ibanhez Krohn, familiar dos embargantes. Informaram que se trata de uma casa situada no Lote 85, Rua 24, Polo de Modas, Guará II, Brasília/DF, CEP 71070-524, de matrícula no 23.2021 do 4o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. Sustentaram não possuir outro imóvel para residir, utilizando-o como bem de família. Além disso, alegaram proteção de sua meação. Pediram a: a) suspensão do curso do processo principal no 0711761-85.2018.8.07.0001; b) desconstituição da penhora sobre o imóvel (IDs 63720535 e 63720556). Na sentença, os embargos de terceiro foram liminarmente rejeitados, com base no art. 918, I, CPC, dada sua manifesta intempestividade. Sem honorários, porquanto não aperfeiçoada a relação processual (ID 63720829). Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (ID 63720836). Em seu apelo, os autores postulam a cassação da sentença e o retorno do feito à origem para regular processamento. Sustentam, em síntese, a tempestividade dos embargos de terceiro, porquanto a arrematação somente se tornou perfeita, acabada e irretratável após a assinatura do respectivo auto pelo Juiz de Direito, o que ocorreu somente em 19/04/2024, consoante previsão dos arts. 675 e 903, ambos do Código de Processo Civil (ID 63720841). Sem preparo (gratuidade de justiça deferida no ID 63720824). Contrarrazões de DEOLINO CARLOS ofertadas no ID 63720845. Os apelantes comparecem na petição de ID 63721678, para requerer a suspensão dos efeitos da arrematação do imóvel. Sustentam a possibilidade de imensurável prejuízo, ante a existência de atual pedido de expedição de carta de arrematação do imóvel. É o relatório. Decido. Os apelantes formulam pedido de tutela de urgência recursal, visando a suspensão dos efeitos da arrematação do imóvel promovida na ação de execução no 0711761-85.2018.8.07.0001. Nos termos do art. 932, inciso II, do CPC, incumbe ao Relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos. Segundo, ainda, o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Cinge-se a presente controvérsia acerca da tempestividade dos embargos de terceiro. Os embargos de terceiro são um remédio processual utilizado por pessoa estranha à relação jurídico-processual, desde que tenha a propriedade e a posse ou apenas a posse do bem objeto de constrição, de acordo com o art. 674 do CPC. Sobre o prazo legal para a utilização de referida ação, o art. 675 do CPC dispõe: “Art. 675. Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta.” A jurisprudência do STJ, firmada ainda sob a égide do CPC de 1973, considera indispensável a efetiva ciência pelo terceiro da turbação judicial para o início da contagem de seu prazo para a oposição dos embargos de terceiro. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIROS. INTEMPESTIVIDADE. TERCEIRO QUE TINHA CIÊNCIA DO PROCESSO. PRAZO DE 5 DIAS CONTADOS DA ARREMATAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, os embargos de terceiros devem ser ajuizados até o quinto dia após a arrematação e antes de assinada a carta, se o terceiro tinha conhecimento da execução. Caso contrário, o prazo tem iní cio com a imissão do arrematante na posse do bem. 2. Na hipótese, as instâncias locais concluíram que o terceiro, que tinha conhecimento da ação e da constrição judicial sobre o bem, propôs os embargos 4 (quatro) meses após a arrematação, sendo de rigor o reconhecimento de sua intempestividade. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 1.747.126/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 25/4/2023) Ou seja, os embargos de terceiro devem ser opostos até o 5o dia após a arrematação e antes de assinada a carta de arrematação, se o terceiro tinha conhecimento da execução. Segundo os fundamentos da sentença ora apelada, os embargos de terceiro devem ser considerados intempestivos, porquanto opostos após 5 dias contados da arrematação do imóvel, ocorrida em 16/01/2024. O sentenciante destacou que a ação foi distribuída apenas em 23/04/2024, quando já precluso o prazo legal. Por outro lado, os apelantes defendem a tempestividade da ação, em virtude de ter sido ajuizada aos 23/04/2024, dentro de 5 dias contados do aperfeiçoamento do ato, operado em 19/04/2024, data na qual o magistrado assinou o auto de arrematação. Na hipótese, a penhora incidente sobre o bem foi deferida em 17/02/2020 (ID 56544676 do Proc. 0711761-85/2018), e averbada no registro do imóvel em 22/07/2020, para efeitos de presunção absoluta de conhecimento erga omnes (ID 69414283 do Proc. 0711761-85/2018). Em 16/01/2024, ocorreu a arrematação do imóvel, conforme auto assinado pelo leiloeiro e pelo arrematante (ID 184974320 do Proc. 0711761-85/2018). O auto de arrematação foi anexado no processo em 29/01/2024 (IDs 184974320/184974321 do Proc. 0711761-85/2018). A assinatura do auto pelo Juiz se deu em 19/04/2024, quando aperfeiçoada a arrematação (art. 903 do CPC), conforme decisão de ID 193838540 do Proc. 0711761-85/2018. Não obstante o aperfeiçoamento da arrematação ter se dado em 19/04/2024, o ato foi efetivamente realizado em 16/01/2024 e noticiado nos autos em 29/01/2024, sendo razoável admitir esta data como termo inicial do prazo para oposição dos embargos de terceiro. Isso porque a executada no feito principal, Daniela Ibanhez Krohn (filha de Elvira Ibanhez e irmã dos recorrentes), residente no imóvel objeto da presente lide, foi intimada pessoalmente da penhora em 19/10/2020 (IDs 71339505 e 75184327 do Proc. 0711761-85/2018). Infere-se, assim, a ciência prévia da execução e da constrição judicial pela representante legal dos apelantes (ID 142551360 do Proc. 0711761-85/2018). Sobre o tema, segue julgado desta Corte de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. JULGAMENTO SEM EXAME DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EMBARGOS DE TERCEIRO FORA DO PRAZO LEGAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.048 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. O termo final para oposição dos Embargos de Terceiros, na ação de execução, é de até cinco dias depois da arrematação, e antes de assinada a respectiva carta, consoante o disposto no artigo 1048 do Código de Processo Civil. Assim, o prazo para a oposição de embargos de terceiro não começa a fluir da assinatura do Auto de Arrematação, mas da data em que foi realizada a arrematação. A demora na assinatura do Auto de Arrematação não dilata o prazo para a apresentação de embargos de terceiro. Descumprido o prazo, a ação não deve ser prestigiada.” (20050110097355APC, Relator(a): Hermenegildo Gonçalves, Revisor(a): Antoninho Lopes, 1a Turma Cível, DJU SEÇÃO 3: 31/8/2006. Pág.: 152) Acrescenta-se que a intempestividade dos embargos não impede a reivindicação do bem constrito pelas vias ordinárias, havendo restrição somente à utilização dos embargos de terceiro. Conforme leciona Daniel Amorim Assumpção Neves, “esse prazo é meramente preclusivo, não afetando o direito material do terceiro” (Manual de Direito Processual Civil - Volume Único. 11a ed. Salvador: Juspodivm, 2019, p. 978). Nesse sentido, precedente do STJ: “4. A utilização dos embargos de terceiro é facultativa; decorrido o prazo para sua oposição, subsiste o direito material que o terceiro poderá alegar em ação autônoma [...]” (REsp n. 1.548.882/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 11/12/2015). Diante do exposto, ausente a probabilidade de provimento do recurso, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. INTIME-SE o apelado KENEDY CUNHA para o oferecimento de contrarrazões (art. 331, § 1o, CPC). Feito isso, dê-se vista à Procuradoria de Justiça para parecer (art. 178, II, CPC). Após, retorne o feito concluso para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 11 de setembro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator